Tribunal: STF
Processo: Rp 942
Classe: Rp
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-05-12
Data de publicação: 1976-05-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ART. 115.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDENCIA. II - A NORMA DE
DIREITO ESTADUAL NÃO PODE RESTRINGIR A CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO
DETERMINADA POR PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
III- INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES '.. E DO MINISTÉRIO
PÚBLICO' E '... OU NA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO...', NELE
INSERIDAS.